Tribunal: TJDFT
Processo: 0716857-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de rejulgamento de embargos de declaração na apelação da matéria apreciada no Acórdão n. 1428314, por determinação contida em decisão monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial n. 2.264.387/DF.
2. Segundo dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
3. Em regra, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prova pericial é desnecessária para demonstrar eventual contratação de juros remuneratórios em taxas superiores às praticadas pelo mercado, quando os índices estão descritos no contrato e é possível sua comparação com as taxas adotadas por outras instituições financeiras no mesmo período.
4. Além disso, os precedentes desta e. Corte de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça também afirmam que é dispensável a perícia contábil para identificar eventual ilegalidade na capitalização de juros estabelecidos no contrato, já que é juridicamente admitida, desde que pactuada expressamente, nos termos da tese jurídica firmada no Recurso Especial n. 1.388.972/SC (Tema n. 953/STJ).
5. Por outro lado, o caso concreto tem uma particularidade que destoa da generalidade das lides bancárias rotineiras neste e. Tribunal de Justiça: as embargantes afirmam, com fundamento em indícios verossímeis, que a instituição bancária elaborou a planilha de débitos sem os abatimentos devidos por valores descontados na conta corrente e em desacordo com os parâmetros fixados no negócio jurídico.
6. A averiguação da necessidade de eventual compensação ou repetição de indébito depende de perícia contábil elaborada por profissional especializado que poderá, com base no contrato e no demonstrativo de débito, fazer o devido cotejo com os extratos bancários apresentados pelas embargantes, a fim de apurar se ocorreram descontos em valores superiores ao saldo efetivamente devido. Não se tratam, pois, de meros cálculos aritméticos.
7. Constatada a omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial contábil, os embargos de declaração devem ser providos para integrar o julgado embargado com a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes.
8. Retratação promovida. Embargos de declaração conhecidos e providos. Efeitos infringentes.